Tribunal: TJPA
Processo: 0000636-21.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000636-21.2015.8.14.0051
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
.
APELAÇÃO.

PRELIMINAR DE
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DO APELADO QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (A
RT. 373, II DO CPC).

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS CONSOANTE O DECIDIDO NO
RESP 1.495.146 – MG
(TEMA 905).

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.À UNANIMIDADE.

1-

Apelação.

Preliminar de
necessidade de formação de litisconsórcio passivo
.
É cediço que pelos limites subjetivos da coisa julgada, a teor do art. 506, do CPC/15, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ocorre que, apesar da
imposi
çã
o legal (art. 6
º
) de que filhos menores e c
ô
njuge concorrem na mesma classe de dependentes, no presente caso, observa-se que
o filho da ex-segurada de nome Francisco Oliveira Sousa Júnior, que estava habilitado como dependente junto ao IGEPREV, não mais percebe pensão por morte, consoante depreende-se da ficha cadastral do departamento de previdência juntada pelo próprio IGEPREV (Id.
2343734 - Pág. 06/07), de forma que
não terá sua situação jurídica de dependente atingida.
Preliminar

rejeitada.

2- A questão em análise reside em verificar se o Apelado
preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte e à percepção de valores retroativos, bem como, verificar a fixação dos consectários legais.

3-
Da análise dos autos constata-se que o Apelado casou-se em 17.04.1979
(Id
2343728 - Pág. 18)
com a segurada Maria Dirce Ferreira Ramos, tendo esta falecido em 26.03.2011, consoante certidão de óbito

(Id
2343728 - Pág. 17)
, bem como, constata-se que o Apelado solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 13.04.2011, a qual restou indeferida ante a justificativa da constância do casamento à época do óbito da ex-segurada (
2343729 - Pág. 08/09
)
.
Outrossim, ainda da análise dos autos, observa-se a presença de ficha de informação da 5ª Unidade Regional de Informação-Santarém
(Id. 2343729 - Pág. 18) qualificando a
de cujus
como casada com o Apelado.

4- Observa-se que o Apelado comprovou a condição de esposo da falecida, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id
2343728 - Pág. 18
), cabendo ressaltar que
a certidão de óbito da segurada, juntada aos autos
(Id
2343728 - Pág. 17), contém a informação de que a
de cujus
era pessoa casada.

5-Nos ditames do art.
1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro.
Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento.

6-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.
Logo, as circunstâncias dos autos indicam que o Apelado preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

7-Com efeito, observa-se que o Apelado desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

8-
Consectários legais.

O
cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

9-

Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

10-

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para reformar a sentença quanto aos
consectários legais.

11-

Reexame Necessário.
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

12-
Reexame Necessário conhecido,
para reformar a

sentença parcialmente quanto aos e honorários.

13- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) à 03 (três) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000636-21.2015.8.14.0051
-PJE
), propostas por
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA
,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
-PA
, nos autos da Ação de Pensão por Morte, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id
.
2343741
) teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) determino que o réu IGEPREV implemente o pagamento de pensão por morte em favor do autor, bem como reconheço o direito de perceber os valores retroativos, desde da data do requerimento administrativo, com juros e correção monetária, especificados abaixo, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC), devendo o IGEPREV observar o pagamento efetuado ao filho da ex-segurada de nome Francisco Oliveira Sousa Junior, não se olvidando a possibilidade do autor pleitear em ação autônoma os valores retroativos em face do filho, caso tenha percebido o valor integral da pensão;

b) afasto a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pelos argumentos acima expendidos;

c) julgo improcedente os pedidos de auxílio funeral e pecúlio, pelos motivos elencados supra;

Quanto aos valores a serem pagos pela fazenda pública, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em 10% do valor da condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC, a serem apurados em sede de liquidação. Da mesma forma, condeno o autor em honorários advocatícios em 10% do valor condenação, a serem apurados em sede de liquidação, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando serem beneficiários da justiça gratuita.

As custas finais deverão ser custeadas pelo réu e autor, em parte iguais. Entretanto, com relação aos autores, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita. Por outro lado, a fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I.C.
(...)

Em suas razões recursais (Id
.
2343743
) o Apelante aduz

a necessidade de formação de litisconsórcio passivo do atual beneficiário da pensão. No mérito, defende
, em síntese,
que a atuação da Administração Pública pauta-se pelo princípio da legalidade e a impossibilidade do juiz atuar como legislador positivo. Alega ausência do direito à pensão previdenciária sob o argumento de que o Apelado não teria comprovado a relação matrimonial, ou seja, da convivência marital à época do óbito do segurado, bem como, destaca que o instituto da separação de fato produz o efeito de elidir a concessão da pensão previdenciária. Sustenta que o Apelado não teria se desincumbido de seu ônus probatório.

Aduz, pelo princípio da eventualidade a impossibilidade de pagar o retroativo, ante a existência de beneficiário habilitado que percebe integralmente o valor da pensão. Ainda por eventualidade, sustenta a necessidade de delimitação do valor devido e a incidência do art. 100 da CF/88. Insurge-se em relação aos consectários legais.
Por fim, pleiteia o efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id
.
2343745
), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, este manifesta-se
na qualidade de Parquet, pelo conhecimento e não provimento da Apelação
(Id.
2420014
).

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO

Insurge-se o Apelante sustentando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo do atual beneficiário da pensão.

Sobre os dependentes de segurados do regime de previd
ê
ncia, a Lei Complementar n
º
039/2002 estabelece em seu art. 6
º
,
in verbis:

Art. 6
º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previd
ê
ncia que trata a presente Lei:

I -
o c
ô
njuge, a companheira ou companheiro, na const
â
ncia do casamento ou da uni
ã
o est
á
vel, respectivamente
;

II -
os filhos, de qualquer condi
çã
o, desde que n
ã
o emancipados, menores de dezoito anos
;

(...)

§
1
º
A exist
ê
ncia de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V.
(NR LC51/2006)
(Grifos nossos)

É cediço que pelos limites subjetivos da coisa julgada, a teor do art. 506, do CPC/15, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ocorre que, apesar da
imposi
çã
o legal de que filhos menores e c
ô
njuge concorrem na mesma classe de dependentes, no presente caso, observa-se que
o filho da ex-segurada de nome Francisco Oliveira Sousa Júnior, que estava habilitado como dependente junto ao IGEPREV, não mais percebe pensão por morte, consoante depreende-se da ficha cadastral do departamento de previdência juntada pelo próprio IGEPREV (Id.
2343734 - Pág. 06/07), de forma que
não terá sua situação jurídica de dependente atingida, em eventual procedência do pedido, pelo que se
rejeita a preliminar levantada
.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelado
preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte e à percepção de valores retroativos, bem como, verificar a fixação dos consectários legais.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Da análise dos autos constata-se que o Apelado casou-se em 17.04.1979
(Id
2343728 - Pág. 18)
com a segurada Maria Dirce Ferreira Ramos, tendo esta falecido em 26.03.2011, consoante certidão de óbito
(Id
2343728 - Pág. 17)
, bem como, constata-se que o Apelado solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 13.04.2011, a qual restou indeferida ante a justificativa de não comprovação da dependência econômica (
2343729 - Pág. 08/09
)
.
Outrossim, ainda da análise dos autos, observa-se a presença de ficha de informação da 5ª Unidade Regional de Informação-Santarém
(Id. 2343729 - Pág. 18) qualificando a
de cujus
como casada com o Apelado.

Observa-se que o Apelado comprovou a condição de esposo da faleci
da, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id
2343728 - Pág. 18
), cabendo ressaltar que
a certidão de óbito da segurada, juntada aos autos
(Id
2343728 - Pág. 17
), contém a informação de que o
de cujus
era pessoa casada.

Impende registrar que, nos ditames do art.
1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro:

Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova
-se pela certidão do
registro.

Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento, senão vejamos
o julgado abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
HABILITAÇÃO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. PROVA DO CASAMENTO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. 1. Princípio de regência do direito previdenciário é o informalismo procedimental. Prova idônea e bastante, feita através da certidão de óbito, de que o "de cujus" era casado com a Agravada. Por isso, como viúva, devia ela ser mesmo habilitada para a sucessão processual
. 2.
Presunção juris tantum do estado civil da Apelada que não foi elidida pelo Agravante. Agravo de Instrumento improvido
.

(TRF-5 - AGTR: 40672 CE 2002.05.00.001829-5, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 16/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/03/2006 - Página: 469 - Nº: 52 - Ano: 2006) – Grifo nosso

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que o Apelado preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Com efeito, observa-se que o Apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Por sua vez, quanto a
o retroativo, observa-se que a sentença corretamente fixou como data de início de benefício a data do
requerimento administrativo, ressalvando ainda que deve o IGEPREV observar o pagamento que fora efetuado ao filho da ex-segurada e a possibilidade do Apelado pleitear em ação autônoma os valores retroativos em face do filho, caso tenha percebido o valor integral da pensão.

Impende registrar q
ue, consoante entendimento pacífico do STF, n
ão viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, senão vejamos os precedentes abaixo:

Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental,
o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes
. Nesse sentido: RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012 (...)

(STF - RE:
953.862-RN
, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21.03.2016
)
– Grifo nosso

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Licitação. Edital. Regra para habilitação de candidatos. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 676855 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/05/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 08-08-2013 PUBLIC 09-08-20
13)
– Grifo nosso

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto aos consectários legais, observa-se que os mesmos foram fixados na sentença em consonância com o decidido n
o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Dessa forma, reforma-se a sentença para fixar os consectários legais, consoante os fundamentos acima, ressalvando-se que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com fundamento no art.
496, I, CPC/15, e da
Súmula 490 do STJ,
passando a apreciá-lo.

No que tange aos

honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, deve-se
destacar
que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85.

A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor.

(...)

§

3
o
Nas causas em que a Fazenda P
ú
blica for parte
, a fixa
çã
o dos honor
á
rios observar
á
os crit
é
rios estabelecidos nos incisos I a IV do
§
2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§

4
o
Em qualquer das hip
ó
teses do
§
3
o
:

(...)

II -
n
ã
o sendo l
í
quida a senten
ç
a, a defini
çã
o do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrer
á
quando liquidado o julgado
;

(...)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reformar a sentença quanto aos
consectários legais
e,
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO,
para determinar
que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
sendo mantida nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020